Tribunal: STJ
Processo: 5972040-68.2024.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130874 - GO(2025/0490162-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO MARCOS CAMARGO PADUA
ADVOGADO
: SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA - GO005454
AGRAVADO
: VANICE FATIMA DE CASTRO LEITE
AGRAVADO
: WANILDO SOARES LEITE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento, com aplicação da Súmula n. 282 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em cumprimento
de sentença com incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento do incidente, por ausência de prova
concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, segundo a teoria maior
do
do Código Civil.
art. 50
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se ocorreram confusão patrimonial e
desvio de finalidade, impondo a desconsideração da personalidade jurídica com
base nos arts. 50, §§ 1o e 2o, e 374, II, do Código de Processo Civil, diante do
recebimento de mensalidades escolares em espécie e da confissão de sócia sobre
abusos de gestão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pretensão recursal demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório
para infirmar a conclusão de inexistência de confusão patrimonial e desvio de
finalidade, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56445907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:13
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 74a5b0fc-d4fc-4d39-9617-07187bdb6ba9

6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório para reconhecer confusão patrimonial ou desvio de finalidade”.
CC,
CPC,
CF,
Dispositivos relevantes citados:
art. 50;
art. 374;
art. 105.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:13
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 74a5b0fc-d4fc-4d39-9617-07187bdb6ba9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130874 - GO(2025/0490162-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO MARCOS CAMARGO PADUA
ADVOGADO
: SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA - GO005454
AGRAVADO
: VANICE FATIMA DE CASTRO LEITE
AGRAVADO
: WANILDO SOARES LEITE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento, com aplicação da Súmula n. 282 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto em cumprimento
de sentença com incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento do incidente, por ausência de prova
concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, segundo a teoria maior
do
do Código Civil.
art. 50
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se ocorreram confusão patrimonial e
desvio de finalidade, impondo a desconsideração da personalidade jurídica com
base nos arts. 50, §§ 1o e 2o, e 374, II, do Código de Processo Civil, diante do
recebimento de mensalidades escolares em espécie e da confissão de sócia sobre
abusos de gestão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pretensão recursal demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório
para infirmar a conclusão de inexistência de confusão patrimonial e desvio de
finalidade, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55351136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:26
Código de Controle do Documento: 60c6751e-e58d-4c34-b9b8-2eb49ba8ba62

6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório para reconhecer confusão patrimonial ou desvio de finalidade”.
CC,
CPC,
CF,
Dispositivos relevantes citados:
art. 50;
art. 374;
art. 105.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 282.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANTÔNIO
MARCOS CAMARGO PÁDUA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial
por ausência de prequestionamento das teses federais indicadas, com aplicação da
Súmula n. 282 do STF, quanto às alegações de violação dos arts. 50, §§ 1o e 2o, e
374, II, do Código de Processo Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 128.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em
agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença com incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
O julgado foi assim ementado (fls. 53-54):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE
CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE. TEORIA
MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica formulado em fase de cumprimento de
sentença.
2. Execução de crédito no valor de R$330.141,92 contra pessoa jurídica, com
tentativa de redirecionamento da execução aos sócios.
Documento eletrônico VDA55351136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:26
Código de Controle do Documento: 60c6751e-e58d-4c34-b9b8-2eb49ba8ba62

3. Decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de
que
Goiânia/GO
indeferiu o incidente, por ausência de demonstração dos requisitos legais do art. 50
do Código Civil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos
legais para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do
do
art. 50
Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A desconsideração da personalidade jurídica somente se admite de forma
excepcional, nos termos da teoria maior (art. 50 do CC), exigindo prova inequívoca
de abuso, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
6. O simples inadimplemento, ausência de bens penhoráveis e pagamentos em
espécie, desacompanhados de comprovação de apropriação indevida ou mescla
patrimonial, não caracterizam os requisitos legais.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça
de Goiás exige demonstração concreta do abuso de personalidade jurídica, não
bastando presunções ou alegações genéricas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.
: “A desconsideração da personalidade jurídica, segundo a
Tese de julgamento
teoria maior do
do Código Civil, exige prova concreta de desvio de
art. 50
finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficientes a ausência de bens
penhoráveis ou simples inadimplemento da obrigação”
Código Civil, arts. 47, 50, 187, 1.024; Código
Dispositivos relevantes citados:
de Processo Civil, art. 136.

STJ,
4a
Turma,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
STJ, 3a
AREsp no 2.021.508/RS,
22/04/2022;
Turma, AgInt no
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
AREsp no 1.852.233/SP,
STJ, 4a Turma, AgInt no
Rel. Min. Raul
16/12/2021;
AREsp no 604.318/SP,
Araújo, DJe
TJGO, 4a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no
03/11/2021;
5205893- 78.2024.8.09.0051, Rela. Dra. Viviane Silva de Moraes Azevedo, DJ
TJGO, 4a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 5081081-
26/09/2024;
61.2024.8.09.0051, Rel. Dr. Clauber Costa Abreu, DJ
TJGO, 4a
03/05/2024;
Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 5303325-66.2018.8.09.0000, Rel. Des.
Roberto Horácio de Rezende, DJ 03/10/2018.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
76):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO, MAS
REJEITADO.
Documento eletrônico VDA55351136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:26
Código de Controle do Documento: 60c6751e-e58d-4c34-b9b8-2eb49ba8ba62

I. CASO EM EXAME
1. Opostos embargos de declaração em agravo de instrumento contra acórdão
que desproveu o recurso, para manter o indeferimento do pedido de desconsideração
pessoa jurídica.
2. A parte embargante sustenta contradição, obscuridade e omissão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo
cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não
podendo ser utilizados para rediscussão do mérito da causa.
5. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada,
sendo incabível a modificação do julgado por meio de embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.
“Não configura omissão, contradição ou obscuridade no
Tese de julgamento:
acórdão que aprecia todas as teses relevantes de modo coerente e claro”
Código de Processo Civil,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022;
STJ, 4a Turma, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe
STJ, 2a
AREsp no 1880690/SP,
15/12/2021;
Turma, EDcl nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro Afrânio
AREsp no 1.534.942/SP,
Vilela, DJe de
STJ, 2a Turma, EDcl no AgInt no
26/6/2024;
AREsp no 1571117/RS,
Rel. Ministro Herman Benjamin, D Je 21/08/2020.

No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 50, §§ 1o e 2o, e
374, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria afastado a
confusão patrimonial e o desvio de finalidade mesmo diante de fatos delineados
nos autos, consistentes no recebimento exclusivo das mensalidades escolares em
espécie na tesouraria com desvio dos valores aos sócios além da confissão de
sócia sobre abusos de gestão praticados, o que dispensaria prova adicional e
imporia a desconsideração da personalidade jurídica.
Requer o provimento do recurso para que se decrete a desconsideração
da personalidade jurídica da sociedade empresária, estendendo a responsabilidade
aos sócios.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 106.
Documento eletrônico VDA55351136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:26
Código de Controle do Documento: 60c6751e-e58d-4c34-b9b8-2eb49ba8ba62

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu, em cumprimento de sentença, o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.

I - Arts. 50, §§ 1o e 2o, e 374, II, do Código de Processo Civil
No recurso especial, o recorrente afirma que houve confusão patrimonial
e desvio de finalidade, porque as mensalidades escolares seriam recebidas apenas
em espécie e desviadas aos sócios, retirando recursos do caixa social e frustrando o
pagamento de obrigações. Argumenta, ainda, que a confissão da sócia sobre
“abusos de gestão” dispensaria prova adicional, impondo a desconsideração da
personalidade jurídica.
O acórdão recorrido concluiu que a desconsideração exige prova
inequívoca de abuso, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, e que o
inadimplemento, a ausência de bens penhoráveis e pagamentos em espécie, sem
comprovação de apropriação indevida ou mescla patrimonial, não caracterizam os
requisitos legais. Ressaltou inexistirem provas de que valores das mensalidades
deixaram de ser incorporados ao patrimônio da sociedade ou de apropriação ilícita
pelos sócios, destacando que alegações genéricas não afastam a autonomia
patrimonial, concluindo, ao final pela ausência de confusão patrimonial.
Confira-se trecho do julgado (fl. 57):

O fato da sociedade empresária receber as mensalidades dos alunos em sua
tesouraria não constitui, por si só, ato ilícito, nem implica confusão patrimonial.
Inexiste demonstração de que os valores das mensalidades deixaram de ser
incorporados ao patrimônio da sociedade empresária; tampouco há comprovação de
os sócios se apropriaram ilicitamente dessa receita.
Documento eletrônico VDA55351136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:26
Código de Controle do Documento: 60c6751e-e58d-4c34-b9b8-2eb49ba8ba62

A insuficiência de recursos bancários penhoráveis pode decorrer de muitas
razões. Não é possível presumir, a partir da penhora infrutífera, que os valores das
mensalidades são ilicitamente apropriados pelos sócios.
A alegação genérica, destituída de evidências, não é capaz de afastar a
autonomia da personalidade jurídica. Diante desse contexto, é insubsistente a tese de
confusão patrimonial.

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55351136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:26
Código de Controle do Documento: 60c6751e-e58d-4c34-b9b8-2eb49ba8ba62

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.130.874 / GO
Número Registro: 2025/0490162-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
56410833620198090011 597204068 59720406820248090011
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO MARCOS CAMARGO PADUA
ADVOGADO : SEBASTIÃO CARLOS DE OLIVEIRA - GO005454
AGRAVADO
: VANICE FATIMA DE CASTRO LEITE
AGRAVADO
: WANILDO SOARES LEITE
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:43
Código de Controle do Documento: 7dfbbf0c-f767-4cee-8b21-ad7b3a7d2081

Documento eletrônico VDA56427328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:04:43
Código de Controle do Documento: 7dfbbf0c-f767-4cee-8b21-ad7b3a7d2081